Tribunal: TJSP
Processo: 2259053-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de seguro - Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência demonstrada - Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em fundadas razões - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de seguro - Indeferimento da justiça gratuita – Hipossuficiência demonstrada - Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em fundadas razões - Decisão reformada – Recurso provido.